Tribunal: TJPA
Processo: 0001221-64.2019.8.14.0041
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001221-64.2019.8.14.0041

APELANTE: MUNICIPIO DE PEIXE BOI

REPRESENTANTE: MUNICÍPIO DE PEIXE-BOI

APELADO: ANDRE BORGES DA SILVA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
.
AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EFETIVO. FUNÇÃO DE VIGIA.
PRELIMINAR
DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
DIREITO AO RECEBIMENTO DOS ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES LIMITADO AOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
PRELIMINAR ACOLHIDA.

MÉRITO
.
JORNADA DE TRABALHO EM ESCALA ESPECIAL DE 12X36. TESE DE INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA PAGAMENTO DO ADICIONAL NOTURNO AOS SERVIDORES PÚBLICOS - DIREITO CONSTITUCIONAL ASSEGURADO POR LEI. TESE AFASTADA
.
APELO E REMESSA CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS

.

1.
O apelado ingressou com Ação de Cobrança, contra o Município de Peixe Boi,
afirmando ser servidor concursado, exercendo a função de vigia noturno, com jornada de trabalho de 12h x 36h. Alegando que além do salário base, deveria receber verba remuneratória, de adicional noturno, o qual deixou de ser pago pelo referido Município.

2. A sentença recorrida julgou procedente a demanda, reconhecendo o direito ao pagamento referente ao adicional noturno.

3.
Preliminar de Prescrição Quinquenal.
S
egundo entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular.

4.
Deste modo, considerando que a violação do direito subjetivo da parte nasce com a ciência do ato que se objetiva reconhecer como irregular, a data do pagamento de cada mês do Apelado, corresponderá ao termo inicial da prescrição de fundo de direito. Assim, s
ão passíveis de cobrança pelo apelado as parcelas que não superem o lapso de cinco anos da data do ajuizamento da ação, relativas ao período em que o labor fora comprovado nos autos.
Preliminar Acolhida.

5.
Mérito.
Alegação de inexistência de amparo legal que assegure o direito do apelado ao adicional noturno. O vínculo de trabalho do apelado perante o Ente Municipal é de natureza estatutária, adstrito ao princípio da legalidade, conforme dita o art. 37, caput, da CF/88, pelo que os benefícios garantidos aos trabalhadores regidos pela CLT só podem ser estendidos ao requerente mediante expressa previsão legal.

6.
Ao contrário do que defende o Apelante
, é possível verificar que o Município de Peixe Boi na Lei Municipal nº 517/2005, arts. 58, incisos I a VI e 70, prevê o direito do servidor público ao recebimento do adicional, razão pela qual não há que se falar em violação do princípio da legalidade. Tese não acolhida.

7. Apelo e Remessa conhecidos e parcialmente providos.À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO à APELAÇÃO e a REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgado na
15ª Sessão Ordinária do Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por videoconferência em 09 de maio de 2022, sob a Presidência da Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL e REMESSA NECESSÁRIA, interposta pelo
MUNICÍPIO DE PEIXE BOI
contra
ANDRÉ BORGES DA SILVA E SILVA
em razão de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Peixe Boi/PA, nos autos da Ação de Cobrança (processo nº
0001221-64.2019.8.14.0041
- PJE
) proposta pelo Apelado.

Consta da inicial que o autor é servidor público municipal de cargo efetivo, exercendo a função de vigia, tendo como regime de jornada de trabalho de 12 x 36 horas, incluindo o período noturno de 22:00h às 06:00h.

Alegam que em decorrência da função exercida, além do salário base, deveria receber verbas remuneratórias tais como: adicional noturno por todo o período de seu contrato, inclusive com reflexos sobre férias e 13º.

Apresentada a contestação pelo Município de Peixe Boi e a réplica pelo autor
, o
magistrado de primeiro grau proferiu sentença com a seguinte conclusão
:

(...)
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial extinguindo o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR o Município de Peixe-Boi a pagar ao autor o adicional noturno no importe de 25% (vinte e cinco por cento) da hora normal trabalhada, a contar da data de ajuizamento da ação (08/05/2019) até cinco anos retroativos (prescrição quinquenal), acrescido de Juros e correção monetária conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ
. A título de sucumbência, condeno réu no pagamento das custas e despesas processuais, observando-se a sua inexigibilidade em razão ser Fazenda Pública. Condeno ainda o réu ao pagamento de honorários advocatícios ao procurador do requerente, que, em razão da sentença ser ilíquida, somente será definido o percentual na fase de liquidação do julgado, obedecendo-se ao previsto no § 4º, do art. 85 do Código de Processo Civil, tendo por base o valor apurado. Em razão da sentença ser ilíquida, determino que, com fulcro no art. 496, I, do Código de Processo Civil, em não havendo recurso voluntário, depois de certificado, sejam os autos remetidos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para fins de reexame necessário. Publique-se. Intimem-se. Peixe-Boi/PA, 05 de agosto de 2020
. (...) – Grifo nosso

Em razões recursais da Apelação, o Município de Peixe Boi, alega, preliminarmente, prescrição quinquenal do direito do autor. No mérito, alega inexistência do direito do apelado ao adicional noturno, por ser ele servidor estatutário, conforme estabelece o § 3º do art. 39 da Constituição Federal, bem como pelo fato do Município, não possuir norma específica que vincule tal direito a função exercida pelo apelado. Requer, por fim, o conhecimento e o provimento do Apelo.

O Apelado, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões.

Coube-me o feito por distribuição
.

É o relato do essencial.

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

Preliminarmente, o apelante defende a incidência da prescrição quinquenal, alegando que o pretenso direito correspondente aos valores do adicional, anteriores a dezembro de 2010, estariam prescritos, tendo em vista que a ação foi ajuizada em 08.05.2019.

A ação principal fora ajuizada com o objetivo de reconhecimento do Direito ao pagamento das diferenças referente ao adicional noturno, diante do alegado erro por parte do apelante ao realizar o pagamento à menor.

Deste modo, considerando que a violação do direito subjetivo da parte nasce com a ciência do ato que se objetiva reconhecer como irregular, a data do pagamento de cada mês do Apelado, corresponderá ao termo inicial da prescrição de fundo de direito.

Segundo entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FGTS. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32. PRECEDENTES. 1. "
O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos"
(REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009). 2. Agravo interno não provido. (AgRg no REsp 1525652/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016). – grifo nosso

Neste sentido, a 1ª Turma de Direito Público, deste Egrégio Tribunal de Justiça, já firmou o posicionamento de que, nestas hipóteses, deve ser aplicada a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do mencionado Decreto, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. FGTS. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL E NÃO TRINTENÁRIO.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO DA AUTORA RECONHECIDA DE OFÍCIO. DEMANDA INTENTADA CINCO ANOS APÓS A QUEBRA DO VINCULO EMPREGATÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO
. DECISÃO UNANIMIDADE.

(TJPA, 2018.01709438-38, 189.180, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-02, Publicado em 2018-05-02). (grifos nossos).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO NULO. FGTS. VÍNCULO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO Nº 2.0910/32, ART. 1º. PRECEDENTES DO STF.
1. Tratando-se de discussão acerca de verbas advindas de vínculo de contrato temporário, caracteriza-se a relação de natureza administrativa, o que afasta a incidência do inciso XXIX, do art. 7º, da CF/88, porquanto afeto às relações de trato celetista
; (...). – grifo nosso

Assim,
em consonância com o art. 1º do Decreto 20.910/32,
s
ão passíveis de cobrança pelo apelado as parcelas que não superem o lapso de cinco anos da data do ajuizamento da ação, relativas ao período em que o labor fora comprovado nos autos.
Preliminar Acolhida.

DO MÉRITO

A questão em análise, consiste em verificar se assiste direito ao apelado quanto ao recebimento de adicional noturno.

De início, necessário destacar, que o vínculo de trabalho do apelado perante o Ente Municipal é de natureza estatutária, adstrito ao princípio da legalidade, conforme dita o art. 37, caput, da CF/88, pelo que os benefícios garantidos aos trabalhadores regidos pela CLT só podem ser estendidos ao requerente mediante expressa previsão legal.

O Apelante defende que não cabia sua condenação ao pagamento de adicional noturno, ante a ausência de norma específica no âmbito do Município de Peixe Boi e, porque o art. 37, § 3º da Constituição Federal, não elenca o adicional noturno como direito conferido ao servidor público, motivo pelo qual, conforme estabelece o art. 37, caput, da CF, os atos administrativos norteiam-se pelos os princípios ali elencados, em especial ao princípio da legalidade.

Contudo, ao contrário do que sustenta o apelante, é possível verificar que o Município de Peixe Boi na Lei Municipal nº 517/2005, trata do referido adicional, vejamos:

SEÇÃO II

Das gratificações e adicionais

Art. 58 – Além do vencimento e das vantagens previstas nesta lei, serão deferido aos servidores as seguintes retribuições, gratificação e adicionais:

I – retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento;

II – gratificação natalina;

III – adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas;

IV – adicional pela prestação de serviço extraordinário;

V –
adicional noturno;

VI - adicional de férias;

(...)

SUBSEÇÃO IV

Do Adicional Noturno

Art. 70 – O serviço noturno, prestado em honorário compreendido entre 22(vinte e duas) horas e um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento
), computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos. – grifo nosso

Deste modo, conforme verifica-se dos dispositivos, revela-se acertada a decisão ora recorrida, não devendo prosperar a tese de ausência ou inexistência de amparo legal, quanto ao direito do apelado ao recebimento do adicional noturno.

Ainda sobre o tema, o art. 7º, XXIII da CF/88, dispõe:

Art. 7º, CF/88 - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;

Sobre o assunto, este Egrégio Tribunal é pacífico ao afirmar que:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA POR AUSÊNCIA DE PROVA E DE IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO AÇÃO DE COBRANÇA. REJEITADAS. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. VIGIAS. ESCALA DE SERVIÇO 12X36. TRABALHO NOTURNO. ADICIONAL NOTURNO. CABIMENTO. ART. 7º, IX, CF/88. ART. 134 DA LEI Nº 5.810/94. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1- Preliminar de Ilegitimidade passiva ad causam. Mandamus impetrado contra ato do Governador do Estado, que prestou informações e refutou o mérito da ação. Aplicação da teoria da encampação. Precedentes STJ. Preliminar de ilegitimidade ad causam rejeitada; 2- Preliminar de inadequação da via eleita por ausência de provas. Documentos juntados à inicial suficientes à comprovação do alegado. Preliminar rejeitada. 3 ? Preliminar de impossibilidade de utilização do mandado de segurança como ação de cobrança. Pedido inicial de reconhecimento do direito ao recebimento do adicional noturno a partir da impetração. Preliminar rejeitada. 4 ? Prejudicial de mérito. Decadência. Ato omissivo que se renova mês a mês. Prestação de trato sucessivo. Prejudicial afastada. 5 ? Mérito.
O adicional noturno consiste em garantia prevista no inciso IX do art. 7º, da CF/88. No plano infraconstitucional, a Lei Estadual nº 5.810/94, em seu art. 134, dispõe a respeito do adicional, adicionando à disposição constitucional que o valor da remuneração será acrescido de 25%, no período compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte; 6 - Na qualidade de servidores efetivos, os impetrantes dispõem da garantia constitucional afeta ao pagamento do adicional noturno, já que suas jornadas de trabalho se dão nesta condição, conforme declaração da Administração
. 7- Consectários legais de Juros e correção monetária nos termos do Precedente vinculante do STF no julgamento do Tema 810 e do STJ Tema 905.

8 - Segurança concedida, à unanimidade.

(TJ/PA, 2020.01689037-33, 213.733, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-08-19, Publicado em 2020-08-19) – grifo nosso

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ VICE-PRESIDÊNCIA PROCESSO Nº 0001177-57.2010.814.0037 RECURSO ESPECIAL RECORRENTE: MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ RECORRIDO: DIANDRESON FERREIRA MELO DECISÃO Trata-se de recurso especial (185/200) interposto por MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ, com fundamento nas alíneas ¿a¿ e ¿c¿ do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, contra acórdão que rejeitou embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR EFETIVO. CARGO DE VIGIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. REGIME ESPECIAL DE ESCALA DE PLANTÃO DE REVEZAMENTO 12X36. JORNADA SUPERIOR A 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS - HORAS EXTRAS DEVIDAS - ADICIONAL NOTURNO - DIREITO CONSTITUCIONAL ASSEGURADO POR LEI. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - HONORÁRIOS, ART. 20, § 4º CPC/73. 1. Administração Pública está adstrita ao Princípio da Legalidade. Faculdade de compensação de horário, com fulcro no art. 7º, XIII e 39, § 3º, da CF/88, bem como no art. 85, VII, da Lei Orgânica do Município de Oriximiná; 2
. Ausência de legislação municipal a regulamentar o regime especial de revezamento 12x36 para o cargo de Vigia, ou estender a carga horária semanal de trabalho; 3. É cabível o pagamento de horas extras apuradas, após a devida compensação, referentes aos plantões de trabalho em regime de revezamento de 12 horas de trabalho por 36 de descanso. Precedentes jurisprudenciais dos tribunais pátrios; 4. O pagamento do adicional noturno tem respaldo jurídico no art. 59, VII e 74, da Lei municipal nº 6.116/99 (RJU);
(...) É o relatório. Decido. Não foi satisfeito o previsto art. 105, III, ¿a¿, da Constituição Federal, haja vista que o recurso especial possui fundamentação vinculada, destinando-se a garantir a autoridade da lei federal, não constituindo, portanto, instrumento processual destinado a examinar possível ofensa a norma constitucional, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (v.g., STJ 1ªTurma, AgInt no REsp 1696413/SP, DJe 02/05/2019). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Belém/PA, de de 2020. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66613-710, Belém - PA. Telefone: (91) 3205-3044 PUB.2020.256

7

(TJ/PA, 2020.01994696-94, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-09-18, Publicado em 2020-09-18) – grifo nosso

Portanto, tendo o magistrado constatado que o Ente Municipal não pagou o adicional noturno, revela-se justificável e acertada a sentença que determinou o pagamento do referido adicional.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Presentes os pressupostos legais, conheço, da Remessa Necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC/15 e, ao apreciá-la, verifico que a despeito das alterações em sede de apelo, a sentença recorrida merece ser mantida nos demais termos.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO E A REMESSA,
apenas para reconhecer a incidência da prescrição sobre as parcelas cobradas além do quinquênio legal, nos termos da fundamentação.

É o voto.

PRIC.

Belém-PA de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/05/2022